Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-54.2023.8.11.0031
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-54.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA NEVES - CPF: 999.169.161-87 (APELANTE), MARINA BUCHELE RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA - CPF: 071.833.249-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA NEVES - CPF: 999.169.161-87 (APELADO), MARINA BUCHELE RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA - CPF: 071.833.249-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓTIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA –
CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA –
CAPACIDADE CIVIL PLENA –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1.
A condição de analfabetismo não torna a pessoa incapaz à prática dos atos da vida civil, tampouco o faz a simples qualidade de se tratar de pessoa indígena e idosa, dependendo a constatação de invalidade do negócio jurídico nessas hipóteses de comprovação específica e circunstancial de que a condição pessoal da contratante a impossibilitou absolutamente de compreender os atos praticados e/ou de emanar vontade livre e consciente. 2.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIANO DA SILVA NEVES, e também pelo BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação “
Anulatória por Vício de Consentimento c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1000029-54.2023.8.11.0031), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar “
a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do benefício previdenciário do autor, referente ao contrato nº 56427933
, (mas)
manter a modalidade entabulada no contrato, cujas parcelas não deverão exceder o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pelo autor com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto
”, e condenar o “
réu ao pagamento dos valores cobrados eventualmente cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor
”,

observado, porém, a prescrição “
em

relação às cobranças anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
”
(cf. Id. nº 213378170).

No recurso apresentado no Id. nº 213378171, o autor/apelante afirma que a sua intenção era a de “
contratar um empréstimo consignado puro e simples, entretanto, como se viu, este é analfabeto, portanto, não é possível crer que uma pessoa nessas condições tenha ciência do que estava assinando
”; alega que “
nem desconfiou que estava sendo vítima de uma fraude, um verdadeiro golpe que vem sendo aplicado por diversas empresas do ramo financeiro em servidores públicos e principalmente beneficiários da previdência social em todo o Brasil”
,

e afirma que
“nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC, tendo em vista que em momento algum o apelante foi informado que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado ‘convencional’ ”
.

Sustenta que faz jus à repetição do indébito em dobro, como prevê o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois
, “
para a aplicação do mencionado dispositivo, exige-se a ocorrência simultânea da cobrança indevida e do pagamento indevido pelo consumidor, o que ocorreu na situação dos autos
”, como também faz jus à indenização por dano moral, haja vista que, “
durante anos, tem valores subtraídos indevidamente do seu salário, quantia que deveria ser usada para sua sobrevivência, com o pagamento de despesas básicas, como alimentação, saúde, etc, ao invés desse destino, os valores foram parar indevidamente no cofre do banco apelado
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja o réu Banco BMG condenado à repetição do indébito em dobro, a indenizá-lo pelos danos morais sofridos e anular a modalidade de contrato entre as partes, declarando extinto os contratos de empréstimo de RMC com o retorno das partes no status
a quo ante
.

O Banco/réu interpôs o apelo vinculado ao Id. nº 213378173, sustentando que “
não houve falha na prestação dos serviços e que não há nenhuma irregularidade na contratação da operação de cartão consignado, muito menos na taxa de juros remuneratórios pactuada, visto que a parte autora foi informada sobre a diferença entre os produtos cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, além de todas as especificações da operação pactuada, bem como a parte anuiu de forma expressa, não podendo ser declarada a inexistência da modalidade, já que a própria parte autora confirma a contratação e o recebimento de valores, além de ter utilizado o cartão
”.

Defende
a existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito pela parte autora, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão de crédito consignado, e enfatiza que “
eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos existentes em nome da parte autora, culminaria no enriquecimento sem causa do mesmo, portanto, motivo pelo qual requer-se a devida manutenção da modalidade pactuada e prosseguimento do contrato com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do débito pela parte contratante, nos moldes contratados
”
.

Afirma ser inadmissível a modificação da taxa de juros pelo Judiciário, pois o contrato celebrado entre as partes foi “
bem redigido e todas as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a respeito das taxas de juros cobradas pelo BMG, que repise-se, são estipuladas por Instrução Normativa do INSS, não havendo que se falar em erro na contratação, vez que a parte tinha pleno conhecimento do tipo de contrato assinado, de forma livre e sem máculas
(...)
vez que mesmo para analfabetos o contrato conta com imagem ilustrativa de cartão ao lado da assinatura do contratante”,
tendo em vista que,
“na ocasião da contratação, a parte apelante apresentou todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores
(...)
O contrato anexo conta inclusive com assinatura à rogo e presença de testemunhas
(...)
revelando-se, pois, a total inexistência de qualquer irregularidade a embasar as pretensões autorais
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, e reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

O Banco/réu ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 213378178, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

O autor não apresentou contrarrazões ao apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito da lide gira em torno
da discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio
do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua digital ao final do documento e a assinatura de duas testemunhas, seguindo assim as regras de contratação pelo apelante ser analfabeto. Consta também, anexado aos autos, toda a documentação necessária para a comprovação da realização do negócio jurídico, tanto do Apelante quanto das testemunhas
(cf. Id. nº 213378157).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante celebrou o negócio com o Banco/réu c
om a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O Banco/réu objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Ao examinar a controvérsia, a MMª. Juíza concluiu que as disposições do contrato em discussão não seriam suficientemente claras e adequadas à exata compressão da consumidora quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, em decorrência da ineficiência do dever de informação ante a inexatidão de elementos mínimos indispensáveis foi concedido parcialmente favorável.

É certo que a relação mantida entre autor e réu é de natureza consumerista, porém, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, o réu Banco BMG S.A. instruiu os autos com cópia do
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
(cf. Id. nº 213378157 – pág. 1 e 2), celebrado em 27.06.2019,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive
com campo específico a cada serviço ofertado, com
expressa disposição sobre o uso do
“cartão de crédito conseguindo”
redigido em letras sublinhadas (cláusula 6.2) , a respectiva forma de cobrança desse serviço (cláusula 6.1),
com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante da (
cláusula
6.3), com
descrição de características próprias ao serviço de cartão de crédito, com especificação direta e acessível sobre a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido
(
cláusula
7.4)
, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos daquele serviço, sendo que, diferentemente do que consta da sentença apelada, o “
Termo de Consentimento do Cartão de Crédito Consignado
”
(cf. Id. nº 213378157 – pág. 3) atende adequadamente as exigências mínimas descritas na Instrução Normativa nº 28/2008, inclusive traz em destaque no início do documento os dizeres: “
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA
”, portanto, tais
circunstâncias, a meu ver,
constituem prova idônea e mais do que suficiente de que o consumidor recebeu informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado, não havendo falar em falha no dever de informação, muito menos em vício de consentimento, inclusive porque o instrumento contratual
está acompanhado
dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor e das faturas mensais do cartão (cf. Id. nº 213378156 ao 213378160).

Relembro, ainda, que
a condição de analfabetismo não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade, assim, considerando que o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos legais, nenhum dos quais exige procuração por instrumento público, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta bancária do autor, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Observo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 01.02.2023, ao passo que a operação bancária foi contratada
em 27.06.2019
, ou seja, passou-se mais de três anos entre a contratação e a queixa judicial, causando estranheza o fato de o autor/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu BANCO BMG S.A., para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar
improcedente
o pedido autoral.
Julgo prejudicado
o apelo interposto pelo autor FABIANO DA SILVA NEVES. Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente ao autor, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024